Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PACTUADO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA REFERENCIADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS SEGURADOS DA OPERADORA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EMISSÃO DE FATURA. RECUSA NO PAGAMENTO. GLOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento monitório deve ser instruído com documento hábil a demonstrar o direito pleiteado. Pode ser proposto por todo aquele que, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir, de outrem: o pagamento de determinada quantia em dinheiro; a entrega de bem fungível ou infungível, móvel ou imóvel; ou, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700/CPC-2015).
2. No que diz respeito ao ônus da prova, compete à parte autora indicar fato constitutivo do seu direito, e, à parte ré, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; tudo nos termos do art. 373, do CPC/2015.
3. O contrato firmado entre as partes possui natureza complexa, na medida em que, o pagamento das faturas encaminhadas pela empresa referenciada, não depende unicamente da prestação de serviço médico aos beneficiários da Operadora do Plano de Saúde, mas, também, do cumprimento de determinadas normas de atendimento e cobrança. Tais normas são impostas no intuito de impedir fraudes contra a Operadora de Plano de Saúde, sendo certo que esta não é obrigada a arcar com possíveis atendimentos extras, inadequados e imprestáveis, adotados pelos empregados da empresa referenciada.
4.No caso em análise, a parte autora logrou demonstrar adimplemento de condições impostas no contrato para faturamento do serviço de atendimento médico. Noutro giro, além da Operadora de Plano de Saúde não ter impugnado especificamente todas as alegações contidas na inicial, compreende-se que os dados e documentos contidos nos autos contém indícios que militam em desfavor da legitimidade das glosas aplicadas.
5.Tratando-se de mora de dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais, com valores fixos e vencimentos à vista, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada parcela da dívida.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.